Tribunal: TJBA
Processo: 8005317-62.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005317-62.2024.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA Advogado(s): FELIPE WEBSTER LEITE DE SOUZA, RICARDO ALPIRE, NIDIA CRISTIANE OLIVEIRA MESQUITA VICTORIA, ROBERTO CAL ALMEIDA FILHO, DAVID BITTENCOURT LUDUVICE NETO APELADO: FABIO BARBOSA DA SILVA LTDA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS DO ART. 202, DO CTN E DO ART. 2º, § 5º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO DETERMINÁVEL PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Jacobina, contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Fábio Barbosa da Silva Ltda., declarou, de ofício, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de inobservância dos requisitos legais do título executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos formais previstos no art. 202, do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal; e (ii) estabelecer se a ausência de indicação expressa do termo inicial dos juros e da correção monetária enseja nulidade do título, quando tal termo é determinável pela legislação municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, não elidida nos autos, quando identifica o devedor, o tributo exigido, os exercícios cobrados, os valores originários, os encargos incidentes e a legislação municipal que fundamenta a cobrança. 4. A indicação do fundamento legal do crédito, com menção expressa à Lei Municipal n.º 793/2006, é suficiente para atender ao requisito do art. 202, III, do CTN, sendo desnecessária a transcrição literal dos dispositivos legais. 5. O termo inicial dos juros de mora e da correção monetária decorre automaticamente do vencimento do tributo e da legislação municipal aplicável, sendo determinável de forma objetiva, o que afasta a nulidade da CDA pela ausência de indicação expressa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A Certidão de Dívida Ativa que discrimina o tributo, os exercícios, os valores devidos, os encargos incidentes e indica a legislação municipal aplicável atende aos requisitos dos arts. 202, do CTN e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal. 2. A ausência de indicação expressa do termo inicial dos juros e da correção monetária não acarreta nulidade da CDA quando tal termo é objetivamente determinável pela legislação tributária mencionada. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202; Lei 6.830/1980, art. 2º, § 5º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 8005596-48.2024.8.05.0137, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, publ. 09.02.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8005317-62.2024.8.05.0137, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE JACOBINA e como apelado FABIO BARBOSA DA SILVA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator